Tribunal: STF
Processo: HC 260304
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Roubo. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Insuficiência de provas para a condenação. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade do reconhecimento pessoal. 



    3. Insuficiência de provas para condenação.



    III. Razões de decidir



    4. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, necessariamente, à absolvição se o decreto condenatório estiver amparado em outros elementos de prova independentes. Precedentes.



    5. Condenação amparada em amplo conjunto probatório, consubstanciado no depoimento das vítimas, dos acusados e da autoridade policial, que foi produzido em âmbito judicial.



    6. Para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa, nos termos pretendidos pela defesa, seria necessário revolver o acervo probatório dos autos, o que não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.